Tribunal: TJMT
Processo: 1025842-84.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025842-84.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), JOSE REMILTOM CARNEIRO COSTA - CPF: 202.452.971-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 516, INCISO II E ARTIGO 43, AMBOS DO CPC -
CONFLITO JULGADO PROCEDENTE
.

O cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, a teor do disposto no artigo 516, inciso II do Código de Processo Civil.

Aplica-se a regra de perpetuação da jurisdição, segundo a qual, determina-se a competência no momento da propositura da demanda nos termos do artigo 43 do Código de Rito Civis.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças/MT em face do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que declinou a competência no Cumprimento de Sentença nº 0012960-08.2014.8.11.0004.

Em síntese, argumenta o suscitante que, não obstante o conteúdo do Incidente de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, no caso em tela, a demanda está na fase de cumprimento de sentença, devendo seguir a regra prevista no art. 516 II, do CPC, cuja competência é de natureza funcional, podendo até mesmo ser reconhecida de ofício.

O juízo suscitado prestou informações, conforme certidão no ID nº

71417480
.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela procedência, para que seja reconhecida a competência da 4ª Vara Cível (ID
72017994
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças/MT em face do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que declinou a competência no Cumprimento de Sentença nº 0012960-08.2014.8.11.0004.

O Juízo Suscitante argumenta, em síntese, que o declínio de competência é indevido ao fundamento de que o processo está em fase de cumprimento de sentença, devendo ser observado o artigo 516 do CPC.

É cediço que este Sodalício julgou, recentemente, o Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, em que restou decidido que quando o valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial, a competência é do Juizado Especial da Fazenda Pública.

No entanto, no caso concreto, o processo está na fase de cumprimento de sentença, razão pela qual o feito deverá ser processado no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC,
in verbis
:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. (Grifei)

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS -

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITOS ADVINDOS DO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO

- JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 516,

II

DO CPC/2015 - COMPETÊNCIA DA 4ª VARA CÍVEL

DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS.

1 -
Nos termos do art. 516, inciso II, do CPC/2015, a regra é a vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 43 do Novo CPC
(N.U 1001690-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019) (Grifei)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INAPLICABILIDADE DO IRDR N. 85560/2016 – INCIDÊNCIA DO ART. 516, II, DO CPC – PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

1. Conforme entendeu este Tribunal de Justiça ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, o Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente competente para o processo e julgamento de ação atinente à URV, cujo valor da causa não exceda 60 (sessenta) salários mínimos.

2.
Em se tratando de cumprimento de sentença, contudo, a competência é do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC.

3. In casu, tendo a sentença sido proferida na justiça comum, é desta a competência para proceder ao seu cumprimento, em respeito à legislação processual civil em vigor, não sendo aplicável, quanto ao tema, o disposto no IRDR n. 85560/2016. (N.U 1001629-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019) (Grifei)

Portanto, aplica-se a regra da perpetuação da jurisdição, segundo a qual a competência é determinada no momento da propositura da demanda, conforme prescreve o Código de Rito Civis:

Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevante as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

Assim, mostra-se patente que a competência para processar e julgar a causa é do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.

Posto isso,
julgo procedente
o conflito de competência para declarar competente o juízo suscitado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021